Tribunal: TJES
Processo: 0002916-66.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002916-66.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES VINICIUS PEREIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
conjunto probatório não deixa dúvidas dos crimes imputados na exordial acusatória.

2.
Para o reconhecimento do erro de tipo no crime de corrupção de menores é necessário que a defesa apresente elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.

3.

Não demonstrado o desígnio autônomo em relação ao delito de corrupção de menores, restando caracterizado unicamente pela participação do menor no intento criminoso principal, afasta-se a regra do concurso material, aplicando-se o concurso formal próprio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002916-66.2019.8.08.0026

APELANTE: MOISES VINICIUS PEREIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

A irresignação ataca a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da

1ª Vara Criminal de Itapemirim
, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 157, §2º, inciso II, do CP, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do CP
, condenando-o à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em apertada síntese, o apelo aduz o desconhecimento da menoridade de seu comparsa, o que ensejaria sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores.

Ao menos no que toca à responsabilidade penal,
sem nenhuma razão o apelante.

Como se vê da denúncia,
no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 20h00min, na rua

Coronel Marcondes de Souza, Centro, o denunciado, em

companhia do adolescente R.B.C, mediante grave ameaça, exercida

com um simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular
Samsung Galaxy A7 ano 2018 de cor azul, pertencente a Sayd Franco Sad.

Ainda como narra o MP,
a vítima passeava com o seu cachorro quando

foi rendida pelo denunciado, o qual transitava em uma bicicleta. Na oportunidade, o réu, com auxílio do adolescente R.B.C, determinou a entrega do aparelho e, face à recusa da vítima, levou a mão na cintura, segurando objeto com as características de arma de fogo, logrando êxito na subtração.

Pois bem. Embora não haja insurgência à materialidade e autoria delitiva em relação a ambos delitos, registro que o conjunto probatório
não deixou qualquer dúvidas sobre a existência de elementos aptos à condenação.
A irresignação, portanto, limita-se ao suposto
desconhecimento do apelante acerca da menoridade de R.B.C.

Nesse particular, a jurisprudência é assente em “só admitir o
erro de tipo
no crime de corrupção de menores quando a
defesa
apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de
desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor” (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017)
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.

A defesa, sem nenhum elemento que evidencie a
escusa de ciência da menoridade
, lança mão de tese absolutamente genérica na tentativa de invocar
dúvida acerca da elementar prevista no art.
244-B da Lei n.º 8.069/90
.

A questão, no portanto, é de índole probatório e a mera arguição, sem nenhuma evidência, torna-se inviável na dicção do
art. 156 do CPP
, mormente há relatos na prova oral produzida que denotam o conhecimento de aspectos pessoais do menor. Afora a menção no interrogatório (mídia anexa) dando conta do comparsa sendo “de menor”, exsurge dos autos que o acusado, já na delegacia, revelou o endereço do menor como paradeiro do celular subtraído, tanto é que conduziu a polícia até o local. Inegável, portanto, a existência de fatores que vão de encontro à alegação da defesa, a qual, repita-se, lança mão de tese claramente abstrata.

Não há, portanto, nenhuma dúvida que justifique a absolvição do recorrente.

Registro, por fim, a existência de equívoco referente ao concurso de crimes empregada na sentença.
Esta Egrégia Câmara Criminal, assim como os Tribunais Superiores, entende que na ausência de demonstração
de desígnio autônomo
em relação ao delito de corrupção de menores, afasta-se a regra do concurso material,
aplicando-se o concurso formal próprio.

Senão, vejamos:

A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reconhecer o concurso formal próprio, reduzindo a pena imposta ao paciente. (HC 163.427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Partindo, portanto, da pena mais grave aplicada, qual seja,
5 anos e 4 meses de reclusão
para o
roubo
, aumento-a na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da existência de apenas um crime excedente,
encontra-se a pena privativa de liberdade final em 6 anos e 2 meses de reclusão.

A pena de multa, seja porque atende com suficiência à condição econômica do réu e às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, seja porque o recurso é exclusivo da defesa – o que impede o acréscimo, eis que fixada no mínimo legal - ,
será mantida em 10 dias-multa
, cada um no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho
regime inicial semiaberto
, a teor do artigo 33, §2º, do CP.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, unicamente para fazer incidir o concurso formal de crimes.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.